Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726023-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA, STEPHANIE INGRID AMARAL SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Stephanie Ingrid Amaral Soares em favor da paciente Daphinie Caroline Torquato Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília. Em síntese, a impetrante relata que a paciente é investigada no Inquérito Policial n.o 0713031-42.2021.8.07.0001, que apura a suposta prática de furto qualificado e lavagem de capitais. Nesse contexto, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por violação ao seu direito de defesa, consubstanciado na negativa de acesso a elementos de prova que, embora citados em relatório policial, não foram formalmente juntados aos autos, em afronta à Súmula Vinculante n.o 14 do STF. Argumenta que a investigação é baseada em referências genéricas a "testemunhas informais" e a um "depoimento telefônico" não documentado, o que caracterizaria investigação prospectiva ilícita (fishing expedition). Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão do curso do inquérito policial até o julgamento final da presente ação constitucional. No mérito, requer o trancamento do inquérito em relação à paciente por ausência de justa causa (ID 73409650). FAP da paciente juntada aos autos (ID 73422725). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em análise inicial, própria da fase processual, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. A questão central gira em torno da suposta violação à Súmula Vinculante n.o 14, que assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. O tema já foi julgado definitivamente em habeas corpus anterior impetrado em favor da mesma paciente (processo no 0718955-92.2025.8.07.0001), cuja ordem foi denegada por esta Turma Criminal sob o fundamento de que o inquérito policial é público, não contém peças sigilosas e a defesa se encontra devidamente habilitada, tendo acesso a todos os elementos já juntados aos autos. Ademais, afirmou-se, naquela ocasião, que não há restrição indevida do direito de acesso, uma vez que a Súmula Vinculante se refere a elementos já documentados, e não a diligências preliminares e informais, que, por sua própria natureza, ainda não compõem o acervo probatório formal do inquérito. A alegação de "fishing expedition" também não se sustenta em um juízo de cognição sumária. A investigação possui objeto definido e a inclusão da paciente no rol de investigados decorre de uma linha de apuração específica: a suposta utilização da empresa "Bebida Certa 061", da qual é sócia, para ocultar ou dissimular a origem de valores ilícitos. Não se trata, portanto, de uma apuração genérica ou especulativa, conforme a defesa sustenta. O trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima e só é cabível quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de qualquer indício de autoria e materialidade, o que não se verifica de plano no presente caso. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator